Tribunal: TJPA
Processo: 0001991-29.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001991-29.2019.8.14.0115

APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06. 1) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – Em que pese o magistrado de primeiro grau tenha incorrido em equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
por ele estabelecido encontra-se proporcional e razoável, considerando a sua culpabilidade e a quantidade de droga apreendida. 2) ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE. O
quantum
da pena corporal estabelecida ao apelante desautoriza a imposição de qualquer regime prisional diferente ao mais gravoso, sobretudo, por tratar-se de reincidente penal. 3) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – A pena pecuniária faz parte do preceito secundário do tipo penal, e tem caráter sancionatório, além do que, a imposição da pena de multa não é discricionária ao julgador, mas sim determinação imposta pela lei. – 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que o condenou às penas de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, por infringir o disposto no Art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante limitou-se a pleitear o redimensionamento da pena corporal imposta, com a consequente alteração do regime inicial para o seu cumprimento, bem como a isenção da reprimenda pecuniária.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório. À douta Revisão.

Sugiro inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 26 de fevereiro de 2019, por volta das 11:44h, na rua Gonçalves Dias, n.º 550, Jardim Planalto, na cidade de Novo Progresso/PA, o denunciado PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como outros elementos condizentes à prática da traficância, consistentes em: um tablete e meio de maconha; 03 (três) porções embaladas de maconha, pesando aproximadamente 965,17 (novecentos e sessenta e cinco gramas e dezessete miligramas); um cheque no valor de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais); o valor de R$29,00 (vinte e nove reais) em espécie; e uma balança de precisão, conforme auto de apresentação e apreensão.

Consta na peça acusatória que policiais civis de Guarantã do Norte-MT, em cumprimento de mandado de prisão temporária, expedido em 16/01/2019 pelo juízo de direito daquela comarca, prenderam o denunciado em frente à sua residência e o levaram para a Delegacia de Novo Progresso/PA. Ali chegando foram realizadas buscas pessoais no denunciado, com quem apreenderam uma porção de maconha em seu bolso.

Em diligência na residência do acusado, os agentes encontraram em uma mala de viagem de cor vermelha, um tablete e meio e mais três porções de maconha, pesando um total aproximado de 965,17 (novecentos e sessenta e cinco gramas e dezessete miligramas), além de um cheque no valor de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), o valor de R$29,00 (vinte e nove reais) em espécie, e uma balança de precisão, cor prata.

Segundo a exordial, a conduta imputada ao recorrente restou corroborada pelos depoimentos dos policiais civis e os objetos apreendidos, de modo a indicarem que a droga era destinada ao tráfico, voltando-se à comercialização e ao consumo de terceiros. Assim, foi o acusado denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Inicialmente, vale esclarecer que o apelante se limitou a pleitear o redimensionamento da pena corporal a ele imputada, com a alteração do regime prisional, bem como a isenção da pena de multa, não tendo se insurgido quanto à autoria e a materialidade delitivas, o que, embora não seja o mérito recursal, restaram devidamente comprovados pelos depoimentos policiais, pelo auto de apreensão e apresentação de objetos, e demais provas coligidas nos autos.

Passando à reavaliação da dosimetria penal, vê-se que o
quantum
aplicado ao réu não merece reparo, pois, apesar de o magistrado sentenciante ter incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais, o patamar basilar fixado, isto é, 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, se mostra justificado se considerado a culpabilidade do agente, evidenciada através do material apreendido, qual seja, uma balança de precisão, além de considerável valor financeiro, seja em cheque, seja em espécie, demonstrando maior reprovabilidade da sua conduta, além da quantidade da droga, à luz do art. 42, da lei 11.343/06.

Na segunda etapa do cálculo da pena, vê-se a presença de circunstância agravante referente à reincidência (Autos de n.º 0000105-28.1995.8.11.0015 – TJ-MT), pela qual o magistrado de primeiro grau exasperou a reprimenda inicialmente imposta acertadamente na fração de 1/6 (um sexto), passando ao patamar intermediária de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e ao pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Assim, certo de inexistirem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem valoradas na terceira fase do cálculo, mormente por não fazer o apelante jus ao benefício previsto no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, tendo em vista a sua reincidência demonstrar ser pessoa dedicada à prática delitiva, torna-se o aludido
quantum
total e definitivo, devendo a pena corporal ser cumprida inicialmente no regime prisional fechado,
ex-vi
art. 33, §2º, alínea a, do CPB, e a pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Aliás, quanto ao pleito de isenção da pena de multa tem-se que não merece concessão, uma vez que deixar de fixá-la caracterizaria inobservância da própria lei, uma vez que a sanção pecuniária faz parte do preceito secundário do tipo penal, e tem caráter sancionatório, de sorte que a imposição da pena de multa não é discricionária ao julgador, mas sim determinação imposta pela lei penal.

Nesse sentido, verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) E, PARA UM DOS ACUSADOS, POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM A CONCESSÃO DAQUELE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE APRESENTOU A NECESSÁRIA MOTIVAÇÃO. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODO O CURSO DO PROCESSO. PREFACIAL RECHAÇADA. MÉRITO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS PAUTADOS NA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE COMPROVAM A NARCOTRAFICÂNCIA EMPREENDIDA PELOS RÉUS, EM EMPREENDIMENTO CONJUNTO, ESTÁVEL E MUTUAMENTE VOLTADO À TRAFICÂNCIA DE ENTORPECENTES. ADEMAIS, UM DOS ACUSADOS QUE MANTINHA SOB SUA POSSE MUNIÇÕES. IGUALMENTE IMPOSSÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, EM RAZÃO DAS MUNIÇÕES APREENDIDAS ESTAREM DE FORMA ISOLADA, SEM A RESPECTIVA ARMA DE FOGO. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. OFENSA AO BEM JURÍDICO PRESUMIDA PELO TIPO PENAL. DECRETO CONDENATÓRIO INARREDÁVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PRETENDIDO O AUMENTO DO FRACIONÁRIO EMPREGADO NA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTES E AGRAVANTES QUE NÃO PODEM EXTRAPOLAR OS PATAMARES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TERCEIRA FASE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RÉU DEDICADO À ATIVIDADES ILÍCITAS, TENDO, INCLUSIVE, SIDO CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. TESE IMPROCEDENTE. REPRIMENDA QUE DERIVA DE LEGÍTIMA ESCOLHA DO LEGISLADOR, POR QUESTÕES DE POLÍTICA CRIMINAL, EM OBSERVÂNCIA À EXECRÁVEL NATUREZA DO DELITO. POR FIM, REQUERIDA A ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, COM CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSOS CONHECIDOS, UM DELES EM PARTE, E DESPROVIDOS. EX OFFICIO, MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL RELATIVO À PENA DE DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIALMENTE FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO QUE SE IMPÕE. 1. Mostra-se desarrazoada a liberação dos réus que permanecem durante toda a instrução segregados, em especial quando ainda presentes os requisitos da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação dos réus pela prática dos crimes do art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, e um deles também pela prática do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03. 3. O crime de posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) classifica-se como de mera conduta, prescindindo da comprovação de efetivo prejuízo à sociedade ou eventual vítima para sua configuração, e de perigo abstrato, na medida em que o risco inerente à conduta é presumido pelo tipo penal, de modo que não se exige, para a caracterização do delito, prova da potencialidade lesiva dos artefatos ou apreensão concomitante de todos os instrumentos descritos no tipo penal. Por tais razões, não se cogita a aplicação do princípio da insignificância em caso no qual há a posse ilegal de munições bélicas. A norma penal em questão objetiva a salvaguarda da incolumidade pública, bem de alta relevância, pouco importando, para a caracterização do crime, qual a dose de perigo que exsurge da conduta do agente, visto que, como explanado, o risco ínsito à conduta é presumido pelo tipo penal. 4. Conforme a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 5. Não há interesse recursal no pedido que almeja o reconhecimento de circunstância atenuante já reconhecida na sentença. 6. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena estabelecida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 quando não preenchida a totalidade dos requisitos autorizadores previstos em lei.
7. A estipulação do preceito secundário dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 provém de legítima escolha do legislador, que, frente à realidade enfrentada no país, buscou punir mais severamente, inclusive na esfera patrimonial, o agente envolvido com o tráfico ilícito de substâncias tóxicas, ante seus abomináveis desdobramentos sociais - tanto na área da saúde quanto em questões de segurança pública - e a alta execrabilidade da conduta. Nesse contexto, não se verifica inconstitucionalidade nos parâmetros mínimo e máximo da pena de multa instituída pelos referidos dispositivos legais.
8. Não merece conhecimento o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, por ser matéria cuja análise incumbe ao juízo de primeiro grau. 9. O art. 33 do Código Penal estabelece que a pena de detenção deve ser fixada em regime semiaberto ou aberto. Deste modo, tendo a sentença fixado o regime inicial fechado, indistintamente, às penas de reclusão e detenção, deve-se corrigir tal equívoco, mesmo que de ofício.

(TJ-SC - APR: 50019537620198240074 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5001953-76.2019.8.24.0074, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 08/07/2021, Primeira Câmara Criminal) (
Grifamos
)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 10/10/2023